Tribunal: CARF
Processo: 16682.721208/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EFETIVA PRÁTICA DOS ATOS QUE SE DIZ PRATICADOS.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar obscuridade resultante da menção, no voto condutor, de trechos do recurso especial que não eram objeto do julgamento.
Não obstante, não há omissão quando o voto condutor do acórdão, mesmo sem tratar especificamente de todos os argumentos trazidos em determinado item do recurso especial, firme premissa que se revele incompatível com o racional exposto em tal item. Se o voto condutor do acórdão rejeita a interpretação de que a expressão propósito negocial deva ser identificada com o requisito de existência de motivos extra tributários, fica logicamente rejeitada a relevância do argumento de que existiriam outras alternativas para estruturar o negócio que a contribuinte pretendeu praticar.
Quando a estrutura que o contribuinte alega ter sido adotada não se verifica em termos fáticos, as autoridades fiscais podem requalificar os efeitos tributários dos atos que o sujeito passivo declarou ter praticado.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721208/2012-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.367 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2022
Embargante
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
PROPÓSITO NEGOCIAL. EFETIVA PRÁTICA DOS ATOS QUE SE DIZ
PRATICADOS.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar obscuridade resultante da
menção, no voto condutor, de trechos do recurso especial que não eram objeto
do julgamento.
Não obstante, não há omissão quando o voto condutor do acórdão, mesmo sem
tratar especificamente de todos os argumentos trazidos em determinado item
do recurso especial, firme premissa que se revele incompatível com o racional
exposto em tal item. Se o voto condutor do acórdão rejeita a interpretação de
que a expressão “propósito negocial” deva ser identificada com o requisito de
“existência de motivos extra tributários”, fica logicamente rejeitada a
relevância do argumento de que existiriam outras alternativas para estruturar o
negócio que a contribuinte pretendeu praticar.
Quando a estrutura que o contribuinte alega ter sido adotada não se verifica em
termos fáticos, as autoridades fiscais podem requalificar os efeitos tributários
dos atos que o sujeito passivo declarou ter praticado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721208/2012-16
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.367 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721208/2012-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo contra o
acórdão 9101-004.562, proferido na sessão de julgamento realizada em 3 de dezembro de 2019,
na qual este Colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura,
Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes Rego, que
conheceram do recurso. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, não conhecendo apenas quanto à
incidência de juros sobre a multa de ofício e, no mérito, na parte conhecida, (i) quanto
ao ágio, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Cristiane Silva Costa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), que lhe deram provimento. Votaram
pelas conclusões, especificamente quanto ao demonstrativo de rentabilidade futura, os
conselheiros André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner,
Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes Rego. Acordam também, (ii) quanto à CSLL,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Lívia De Carli
Germano (relatora), Cristiane Silva Costa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), que lhe deram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto as conselheiras Edeli Pereira Bessa e
Cristiane Silva Costa. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira Cristiane
Silva Costa não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada,
nos termos do §7o, do art.63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
JUROS SOBRE MULTA. SUMULA CARF 108.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF.
Súmula CARF 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA A SER SOLUCIONADA.
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.367 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721208/2012-16

Não se conhece de recurso especial quando os acórdãos indicados como
paradigma tratam de situação fática essencialmente distinta da do acórdão
recorrido. Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes chegam a
conclusões diversas com base nas mesmas normas jurídicas, mas diante de
diferente contexto fático.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PROPÓSITO NEGOCIAL. ÁGIO. PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE DE
FATO. EMPRESA VEÍCULO.
O ordenamento jurídico brasileiro não valida a utilização de negócios jurídicos
apenas por sua forma mas pelo conteúdo, de maneira que, quando se cria uma
pessoa jurídica, o mínimo que se espera é que esta seja uma “empresa”, no
sentido de “atividade econômica organizada”, e não meramente um registro em
papel. Ausente o desempenho de tal função, deve-se corrigir as distorções daí
decorrentes, inclusive invalidando os efeitos fiscais produzidos, se esta tiver
sido a distorção produzida.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPONIBILIDADE AO FISCO.
O exercício de direito legalmente previsto respalda os efeitos fiscais da
operação praticada quanto tal direito é efetivamente exercido. Por outro lado,
se o suposto exercício do direito ocorre apenas no mundo das ideias e de
documentos que são ou ignorados na prática dos negócios ou que têm seus
efeitos anulados por outros acordos, é de se questionar os efeitos de tal
exercício de direito, inclusive para fins fiscais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
TRANSFERÊNCIA
DE
CAPITAL
PARA
AQUISIÇÃO
DE
INVESTIMENTO POR EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA
INCORPORAÇÃO
PELA
INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL.
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição
de empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância
econômica no patrimônio da investida.

Os embargos foram parcialmente admitidos pela Presidente da 1a Turma da
CSRF, exclusivamente “acerca da omissão suscitada pela Embargante em relação à matéria
“Da existência de propósito negocial em face das diversas estruturas possíveis para o
aproveitamento fiscal do ágio”.
A fim de esclarecer os termos da admissão dos embargos, transcreve-se
integralmente o respectivo trecho do despacho de admissibilidade (grifos do original):
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.367 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721208/2012-16

(...)
(ii) OBSCURIDADE E OMISSÃO quanto à análise do item “IV.6 – Da existência de
propósito negocial em face das diversas estruturas possíveis para o aproveitamento
fiscal do ágio” do Recurso Especial: alega a embargante que, de forma obscura, a
Turma Julgadora proferiu nas fls. 18 e 19 o julgamento do item “IV.5 – Da existência de
propósito negocial em face da demonstração de motivos extrafiscais”, trazido às fls. 31
a 33 do Recurso Especial, que sequer foi admitido pelos exames de admissibilidade.
Afirma que no acórdão embargado cita-se trecho do Recurso Especial referente ao
tópico não admitido, de modo que está evidenciada a necessidade de se esclarecer a
razão pela qual no referido acórdão tratou-se de tal matéria na parte que deveria ter sido
analisado o citado tópico IV.6. Adita que o suposto vício implicou também em
OMISSÃO no que se refere a esse item IV.6, que foi admitido (fls. 12 a 14 do exame de
admissibilidade).
No recurso especial interposto, sob o título “IV.6 – Da Existência de Propósito Negocial
em face das diversas estruturas possíveis para o Aproveitamento Fiscal do Ágio”, a ora
embargante apresentou argumentos no sentido de que:
(i) existiam outras estruturas societárias que poderiam ser adotadas pelo Grupo
Cosan e que culminariam no mesmo efeito de amortização fiscal do ágio (citou
como exemplo a aquisição e incorporação direta das cooperativas holandesas
pela Cosan Indústria e Comércio), de modo que, se essas estruturas não foram
utilizadas, outros foram os motivos (que não os fiscais) que levaram à realização
das operações na forma como efetuadas;
(ii) a decisão proferida em segunda instância não considerou toda a
demonstração trazida por ela, bem como os motivos pelos quais as estruturas
referenciadas não foram adotadas;
(iii) o posicionamento adotado pelo acórdão prolatado em segunda instância é
diametralmente oposto ao entendimento consignado no acórdão paradigma no
1102-000.982, que, ao analisar as estruturas alternativas, concluiu que havia
diversas razões não tributárias pelas quais a operação foi estruturada (transcreveu
também o posicionamento adotado no acórdão no 1302-001.186).
O exame de admissibilidade de e-fls. 2691/2712 exteriorizou a divergência
jurisprudencial nos seguintes termos:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, mesmo podendo ser realizado de
modo direto, sem a interposição de pessoas jurídicas, [...] a Cosanpar
Participações S/A não exerceu outra função que não seja de servir de meio para
transportar o ágio gerado na aquisição da participação da autuada, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1102-000.982, de 2013, e 1302-001.186,
de 2013) decidiram, de modo diametralmente oposto, que, se houve o uso da
empresa veículo era porque se desejava manter intactas as duas empresas
existentes por razões diversas da tributária (primeiro acórdão paradigma) e que
fica evidente que esse malabarismo societário se deve a razões meramente
empresariais (segundo acórdão paradigma).
(GRIFOS DO ORIGINAL)
O voto condutor do acórdão embargado, tratando especificamente desta matéria,
consignou:
[...]
(6) “existência de propósito negocial em face das diversas estruturas
possíveis para o aproveitamento fiscal do ágio”;
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.367 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721208/2012-16

Neste tópico, a Recorrente sustenta que “deve ser reconhecida a existência de
propósito negocial no presente caso”.
Como visto nos tópicos acima, há diversas interpretações acerca do que se
entende por “propósito negocial”, algumas inclusive sequer jurídicas. Se por
“propósito negocial” se quiser referir à verificação sobre se os atos produziram
os efeitos que lhes são próprios (e estes não foram subsequentemente desfeitos),
bem como que o resultado obtido não se revelou, na prática, um contorno a uma
regra que proíba ou obrigue conduta diversa, aí sim, a questão ganha contornos
jurídicos relevantes. Neste sentido, o que se discute, essencialmente, é o papel da
Cosanpar na operação.
Nesse contexto, a Recorrente insiste na argumentação de que “os principais
motivos que ensejaram a criação e participação da Cosanpar na operação em
foco foram (i) permitir a administração do novo negócio separado dos demais,
(ii) proporcionar transparência na operação de aquisição para antigos e novos
investidores e (iii) possibilitar a entrada de eventuais novos investidores com
experiência no setor de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo sem
afetar os outros negócios do Grupo Cosan.” (fl. 2.163).
Juridicamente, tais circunstâncias, se provadas, poderiam de fato trazer alguma
dúvida a respeito da acusação produzida pela fiscalização de que a Cosanpar não
teve existência enquanto “empresa”. Não obstante, tais afirmações não vieram
acompanhadas de quaisquer provas concretas, tendo sido inclusive diretamente
contraditadas já pela autoridade autuante, que observou, respectivamente (TVF,
fls. 1.198-1.199):
(i) “A COSANPAR não administrou "novo business" algum, na medida
em que foi criada com o único propósito de aproveitamento do ágio na
aquisição da ESSO - quem de fato administrou o negócio e o administra
até hoje foi a controladora da COSANPAR, a COSAN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO. Note-se que era esta última a parte original no contrato
firmado com a EXXONMOBIL. de forma que foi ela que
planejou/comandou todo o negócio.”;
(ii) “Em toda a operação estruturada pelo GRUPO COSAN para
permitir o aproveitamento do ágio na aquisição da ESSO, em nenhum
momento há a presença de um novo investidor. O único investimento na
operação estruturada pelo GRUPO COSAN foi a injeção de capital feita
pela COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em sua controlada, a
"empresa de participações" COSANPAR (que a substituiu no negócio
original com a EXXONMOBIL). a fim de viabilizar a aquisição da
ESSO por parte desta última, e o posterior aproveitamento do ágio
mediante incorporação reversa.;” e
(iii) “Reitera-se a conclusão anterior, não houve entrada de novos
investidores estratégicos na operação estruturada pelo grupo COSAN. O
que houve foi apenas um investimento da COSAN S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO em sua controlada, a COSANPAR. Ninguém mais
investiu na COSANPAR. e tampouco a COSANPAR. criada como
empresa de participações, adquiriu qualquer outra participação
societária salvo a que foi objeto do negócio original entre sua
controladora e a EXXONMOBIL: a ESSO.”
Em síntese, não se questiona que nem as autoridades fiscais nem os julgadores
não podem fazer qualquer juízo de valor quanto às decisões de cunho negocial
tomadas pelo contribuinte. A questão é que tais ditos motivos negociais, se
acompanhados de provas, seriam capazes de estabelecer uma relação de
contradição quanto ao principal ponto que levou a fiscalização a questionar o
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.367 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721208/2012-16

ágio na operação dos autos, que foi, essencialmente, a
inexistência/inconsistência, da Cosanpar e de sua efetiva participação no
negócio.
Em outras palavras, na hipótese em que tais ditos “motivos negociais” restassem
provados, restaria posta a dúvida sobre o que deveria prevalecer, se a conclusão
acerca da interpretação dos fatos dada pela fiscalização (i.e., a Cosanpar não
existiu de fato, não desempenhou uma função empresarial na operação) ou pela
Recorrente (i.e., a Cosanpar existiu e sua participação na operação foi relevante
juridicamente).
Meros argumentos desacompanhados de qualquer suporte probatório, por outro
lado, não têm o condão de colocar em dúvida os fatos tais como narrados pela
fiscalização.
Improcedente o ponto, portanto.
Na linha do sustentado pela embargante, observa-se que, de fato, a apreciação promovida
pelo acórdão no 9101-004.562 em relação ao presente subitem levou em conta os
argumentos expendidos no recurso especial que foram direcionados para a matéria “Da
existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos extrafiscais”, que
constituiu o subitem “IV.5” da referida peça processual. Confirma a assertiva as
referências feitas a argumentos trazidas pela contribuinte no citado subitem (“deve ser
reconhecida a existência de propósito negocial no presente caso” e “os principais motivos
que ensejaram a criação e participação da Cosanpar na operação em foco foram (i)
permitir a administração do novo negócio separado dos demais, (ii) proporcionar
transparência na operação de aquisição para antigos e novos investidores e (iii)
possibilitar a entrada de eventuais novos investidores com experiência no setor de
combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo sem afetar os outros negócios do
Grupo Cosan.”), em que se indica, inclusive, a folha em que tais argumentos foram
apresentados (fl. 1263).
Como afirmado pela embargante, a matéria suscitada no subitem IV.5 não foi admitida
pelo exame de admissibilidade do recurso especial e nem pelo despacho de Agravo de e-
fls. 2812/2833.
Ausente, no acórdão embargado, pronunciamento acerca da divergência jurisprudencial
acolhida em relação à matéria “Da existência de propósito negocial em face das diversas
estruturas possíveis para o aproveitamento fiscal do ágio”, os embargos opostos, nesta
parte, é merecedor de acolhimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Conforme relatado, o despacho de admissibilidade deu seguimento parcial aos
embargos de declaração, dada a afirmação da embargante de que o acórdão recorrido não teria
tratado especificamente do item IV.6 do recurso especial (“IV.6 – Da existência de propósito
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.367 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721208/2012-16

negocial em face das diversas estruturas possíveis para o aproveitamento fiscal do ágio”), tendo
no lugar analisado o item “IV.5 – Da existência de propósito negocial em face da demonstração
de motivos extrafiscais”.
Os embargos foram parcialmente admitidos pela Presidente da 1a Turma da
CSRF, exclusivamente “acerca da omissão suscitada pela Embargante em relação à matéria
“Da existência de propósito negocial em face das diversas estruturas possíveis para o
aproveitamento fiscal do ágio”.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido, no trecho em que se propõe a tratar
do tema “Da existência de propósito negocial em face das diversas estruturas possíveis para o
aproveitamento fiscal do ágio”, objeto do item IV.6, faz referência a argumentos e folhas do
recurso especial referentes ao item IV.5. Reconhece-se, assim, a adequação quanto à correção de
tais referências, para o fim de sua exclusão do voto condutor do acórdão.
Acolhem-se, assim, os presentes embargos, para sanar a obscuridade apontada.
Não se reconhece, todavia, qualquer omissão no julgado embargado.
O voto condutor do acórdão 9101-004.562, ora recorrido, parte da premissa de
que “propósito negocial” sequer é um conceito jurídico (fl. 2.896) e, neste sentido, qualquer
referência a tal termo deve ser precedida de uma definição de seu alcance. Em seguida, em uma
tentativa de dar conteúdo a tal termo, afirma que o “propósito negocial” apenas pode ser
entendido como requisito de validade de atos e negócios jurídicos se por tal expressão se
entender a efetiva prática de tais atos e negócios, in verbis (fl. 2.897):
Assim, o requisito que se deve ter em mente para a decisão acerca da validade dos atos
para fins fiscais até pode ser chamado de “propósito negocial”, se com isso se quiser
dizer que os atos produziram os efeitos que lhes são próprios (e estes não
subsequentemente desfeitos), bem como que o resultado obtido não se revelou, na
prática, um contorno a uma regra que proíba ou obrigue conduta diversa. em última
análise apenas considera que o conceito de “propósito negocial”
Em seguida, o voto condutor do acórdão 9101-004.562 afirma que, no tópico em
que o acórdão de recurso voluntário exigiu “propósito negocial” para as operações sob análise, ele na
verdade ressaltou que, no caso, a pessoa jurídica foi utilizada como mera “casca”, isto é, existente
apenas no papel e sem conteúdo de “empresa” (no sentido do exercício de atividade econômica
organizada). É dizer, o ato que se diz ter sido praticado (a atuação da CosanPar na operação de
aquisição do investimento, com ágio) não o foi efetivamente.
Com base em tais premissas, o voto condutor do acórdão embargado conclui que o
auto de infração em questão deve ser mantido. Em síntese, entendeu que quando se verifica que o
ato que se disse ter sido praticado não o foi efetivamente, ele não pode ensejar os efeitos tributários
pretendidos pelo sujeito passivo e pode, portanto, ser requalificado pelas autoridades fiscais.
Vale destacar, também, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão 9101-
004.562:
Como já delineado no tópico acima, a utilização de um instituto jurídico, qualquer que
seja ele, deve, no mínimo, ser real, verdadeira. Criar uma empresa sem que disso resulte
a produção de uma atividade econômica organizada não é, de fato, criar uma empresa,
mas apenas um CNPJ, um registro no papel.
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.367 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721208/2012-16

A princípio, isso não é vedado no ordenamento jurídico brasileiro (tanto é que o registro
de tais pessoas jurídicas é realizado pelos órgãos competentes sem maiores
questionamentos), mas isso também não implica uma autorização incondicionada e
irrestrita para a produção de quaisquer efeitos jurídicos.
Se a utilização de tal pessoa jurídica resultar não em uma atividade empresarial, mas
apenas em uma via para desvios de conduta, os efeitos nocivos que tais desvios
produzam no ordenamento jurídico podem sim ser reparados, inclusive para fins fiscais,
nos termos do artigo 149, VII, do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
A partir daí, o voto condutor do acórdão 9101-004.562 afirma que passa a analisar o
item do recurso especial intitulado “IV.6 - Da existência de propósito negocial em face das
diversas estruturas possíveis para o aproveitamento fiscal do ágio”. Como já se disse, neste
tópico faz-se referência a trechos do recurso especial relativos ao item IV.5 e, neste ponto, deve a
obscuridade ser sanada.
Na verdade, a abordagem específica dos argumentos constantes do item do
recurso especial intitulado “IV.6 - Da existência de propósito negocial em face das diversas
estruturas possíveis para o aproveitamento fiscal do ágio” sequer seria necessária, ante as
premissas já colocadas no voto condutor do acórdão embargado – que, vale repetir, são: (i)
apenas se aceita falar em “propósito negocial” se com isso se quiser dizer a efetiva prática
dos atos e negócios, e que (ii) no caso, não se verificou tal prática efetiva dos atos e negócios
ditos como praticados.
De fato, o argumento que a contribuinte pretende tecer no item IV.6 é o que ela
“não obteve economia fiscal indevida, até mesmo porque, poderia ter adotado operações
alternativas que necessariamente levariam ao mesmo efeito fiscal”. (fl. 2.168)
Especificamente, afirma que “existiam outras estruturas societárias que poderiam
ser adotadas pelo Grupo Cosan e que culminariam no mesmo efeito de amortização fiscal do
ágio – como, por exemplo, a aquisição e incorporação direta das cooperativas holandesas pela
Cosan Industria e Comércio -, razão pela qual, se essas estruturas não foram utilizadas, outros
foram os motivos (que não os fiscais) que levaram à realização das operações era em analise na
forma como efetuadas.” (fl. 2.165).
Tal argumento apenas faz sentido se se entender a expressão “propósito negocial”
como se referindo a “motivos extra tributários” para a operação. Não obstante, como visto, o
voto condutor do acórdão 9101-004.562 rejeitou a interpretação de que a expressão “propósito
negocial” deva ser identificada com o requisito de existência de motivos extra tributários – eis
que, vale repetir, afirma que o “propósito negocial” apenas pode ser entendido como requisito de
validade de atos e negócios jurídicos se por tal expressão se entender a efetiva prática de tais atos
e negócios.
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.367 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721208/2012-16

Assim, a partir do momento em que se rechaça tal definição para a expressão
“proposto negocial”, o argumento constante do item IV.6 do recurso especial resta irrelevante
para o deslinde da questão e fica, por razões inclusive de lógica, naturalmente rejeitado.
De qualquer forma, a fim de evitar qualquer eventual alegação de omissão do
presente julgado, esclarece-se que o fato de existirem diversas alternativas para estruturar o
negócio que a contribuinte pretendeu praticar não altera o entendimento de que, se a
estrutura que o contribuinte alega ter sido adotada não foi de fato praticada, ela não pode
surtir os efeitos tributários que ele pretendeu.
Ante o exposto, oriento meu voto para acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, exclusivamente para o fim de sanar a obscuridade relativa às referências
feitas aos argumentos do item IV.5 do recurso especial, que devem ser tidas como não
formuladas.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 3100
DF CARF MF
Original